Tribunal: TJMT
Processo: 1011007-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011007-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DA SILVA - CPF: 377.202.601-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011007-57.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU INTIMADO PESSOALMENTE [ART. 392, I, DO CPP] – ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO [ART. 370, § 1o, DO CPP] – APELAÇÃO PROTOCOLIZADA FORA DO PRAZO LEGAL [ART. 593, I, DO CPP] – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o réu, intimado pessoalmente da sentença, não manifesta o desejo de recorrer dela, afirmando expressamente que irá consultar o seu advogado, e este, quando regularmente intimado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, protocoliza o apelo fora do quinquídio legal, correta é a decisão que não conheceu do recurso, em razão de sua flagrante intempestividade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011007-57.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO, contra decisão que não conheceu da apelação interposta por ele, em razão da sua intempestividade.

Almeja a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a tempestividade do apelo, com a consequente intimação do seu advogado para apresentação das razões recursais e posterior remessa a esta Corte.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011007-57.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual passo à apreciação em conjunto das teses trazidas no recurso.

GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO foi condenado pelos crimes de furto qualificado [art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e apenado com 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 48 [quarenta e oito] dias-multa.

Após ter respondido a ação penal preso preventivamente, foi determinada a expedição do alvará de soltura, cumprido no dia
27/07/2018
, ocasião em que foi
pessoalmente intimado
da sentença, por força da regra contida no art. 392, I, do CPP.

A Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do alvará de soltura e do mandado de intimação da sentença
certificou o seguinte
:

“[...] INTIMEI-O de todo o inteiro teor do documento e sentença, ciente, assinou e recebeu a cópia que lhe ofereci,
declarando que consultará o advogado para ver se compensa recorrer da sentença
. [...]” (destaquei).

Registro que GONÇALO estava preso na Comarca de Água Boa, e foi intimado da sentença por meio de carta precatória expedida com essa finalidade.

Posteriormente, em
30/07/2018
, o recorrente compareceu na Secretaria da Vara Única de Campinápolis e informou seu novo endereço [fl. 185 – ID. 91719610, pág. 1].

Diante da expressa manifestação do réu de que
“consultaria seu advogado”
acerca da viabilidade do recurso, tem-se que o quinquídio legal transcorreu
in albis
sem que GONÇALO interpusesse,
pessoalmente
, recurso de apelação.

O advogado NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA – OAB/MT 17.078, por sua vez, foi
intimado da sentença pelo Diário da Justiça Eletrônico no 10.324
, disponibilizado em 24/08/2018 [sexta-feira] e
publicado em 27/08/2018 [segunda-feira]
.

De acordo com a regra contida no art. 593,
caput,
do CPP, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 [cinco] dias, e a contagem dele será feita de acordo com o art. 798 do mesmo
Codex
:

Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

§ 2o A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3o O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.

§ 4o Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Assim, o
dies a quo
para interposição do recurso pela defesa técnica foi
28/08/2018
[terça-feira] e o
dies ad quem
02/09/2018
[domingo], prorrogando-se imediatamente para o primeiro dia útil seguinte,
03/09/2018
[segunda-feira].

O recurso de apelação foi protocolizado em
04/09/2018
[terça-feira],
fora do prazo legal
, sendo certificada sua
intempestividade
[ fl. 194 – ID. 91719617], o que deu azo ao seu
não conhecimento pelo juízo singular
.

Feitas essas breves digressões sobre o quadro fático dos autos, registro ainda que
a apelação trata de situação diversa, muito provavelmente relacionada a outra ação penal
, senão vejamos:

“Este causídico foi intimado da sentença de fls. 188/198 em
07/07/2017
(fl. 271v) e quanto ao réu, o oficial de justiça que realizou a diligência, assim certificou:

“Certifico que em cumprimento ao r. mandado de intimação oriundo do processo supra, em
25/10/2017
, às 17h47, na Rua Ceará, 1500, INTIMEI o senhor
ADÃO AFONSO SOBRINHO
, para todo os termos e conteúdo do mandado que li e lhe dei para ler, do que ficou bem ciente. Recebeu a contrafé e exarou sua nota de ciente. O referido é verdade e dou fé. Campinápolis/MT, 30 de outubro de 2017” (fl. 270v).

Apesar de o recorrente relatar que declarou sua vontade de recorrer ao duplo grau de jurisdição,
não há menção, contudo, de que tenha o réu sido consultado expressamente do seu desejo – ou não – de recorrer
, como determina a CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [...]” (grifei).

A simples leitura deste trecho do recurso seria suficiente para sequer conhecê-la, pois não se trata da ação penal correlata, cujo réu é GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO. Ademais, as datas e as intimações, tanto dele quanto de seu patrono, não se deram como narrado acima.

Ainda assim, como já visto anteriormente,
tanto a intimação de GONÇALO quanto a de seu advogado ocorreram de forma regular, não havendo qualquer mácula nelas
.

Registro que GONÇALO recebeu cópia da sentença e, quando indagado pela Oficial de Justiça se desejava recorrer, declarou expressamente que iria
“consultar seu advogado”
.

Não procede a alegação do advogado de que
“sequer fomos intimados da carta precatória com alvará de soltura e cientificação da sentença de 1o grau”
(sic)
, uma vez que
a Lei Adjetiva Penal somente traz a obrigatoriedade de intimação das partes quanto à carta precatória expedida para inquirição de testemunha
[art. 222, CP], não havendo nulidade alguma neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021